Tribunal: TJSP
Processo: 1086583-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária à segurada por dano em equipamento. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Condição de consumidora da segurada transmitida à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhe pagou.

Prova documental

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária à segurada por dano em equipamento. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Condição de consumidora da segurada transmitida à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhe pagou.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo causal entre a oscilação na energia fornecida e o dano no equipamento da segurada.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Juros de mora a partir da a citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Apelo parcialmente provido.